Tribunal: STF
Processo: RE 1557625
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. GOE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE APRECIA QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. CÁLCULOS INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COM ORDEM DE RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologou os cálculos apresentados pela ora agravante (após a concordância da parte exequente) e determinou a expedição de requisitórios de pagamento com ordem de restrição de pagamento (em razão da pendência do julgamento do agravo de instrumento nº 0807386-32.2024.4.05.0000). 2. Em suas razões recursais, argumentou o agravante, em síntese, que: 1) a decisão agravada violou o art. 100 da CF/88, o art. 8º, inciso XII, da RESOLUÇÃO Nº CJF-RES-822/2023, o art. 29, inciso I, alíneas "b" e "c" da Lei n.º 14.436/2022 e o artigo 6º da Resolução 303 do CNJ, burlando a ordem cronológica de expedição dos precatórios, ao determinar a expedição de requisições de pagamento referente à parte controversa (efetivamente impugnada pela Fazenda Pública no cumprimento de sentença via Agravo de Instrumento) antes do trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação cumprimento de sentença; 2) ao expedir-se o precatório e/ou autorizar o levantamento da verba, o Judiciário requisita ao Executivo a transferência à conta judicial de valores constantes do orçamento público, ficando o executivo impedido de destiná-las a outra área igualmente (ou mais) carente de recursos, prejudicando a implementação das políticas públicas tão necessárias à sociedade e ao desenvolvimento do país. 3. O cerne da controvérsia está em definir se seria possível, no caso concreto, a expedição de requisitórios de pagamento, antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0807386-32.2024.4.05.0000, interposto pela União Federal. 4. Na origem, a parte agravada pretende executar o título judicial formado na ação coletiva n. 0002329-17.1990.4.05.8000, na qual foi garantida aos substituídos processuais do ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL - ANSEF a pagamento das diferenças de GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS devidas, com as respectivas correções monetárias e juros decorrentes da mora. A União impugnou o cumprimento de sentença sustentando, em síntese: 1) necessidade de correção do valor da causa e recolhimento das custas; 2) ilegitimidade ativa dos exequentes; 3) prescrição total da pretensão executória; 4) iliquidez do título. Subsidiariamente sustentou o excesso de execução, com fundamento em parecer técnico. O Juízo a quo rejeitou a impugnação da União, e determinou a produção de produção de prova pericial para que sejam aferidos os valores devidos à parte exequente. Contra a referida decisão foi interposto o agravo de instrumento nº 0807386-32.2024.4.05.0000, ainda sem trânsito em julgado . Posteriormente, em virtude da concordância da parte exequente em relação aos cálculos realizado pela União quando da impugnação ao excesso de execução, o Juízo a quo homologou os referidos cálculos no valor de R$ 2.055.208,08 (R$ 1.957.341,03 devido aos exequentes e R$ 97.867,05 referente aos honorários sucumbenciais) e determinou a expedição dos requisitórios de pagamento, com ordem de restrição de pagamento , em razão da interposição do agravo de instrumento 0807386-32.2024.4.05.0000. 5. Embora a exequente tenha concordado com os cálculos apresentados pela própria União Federal (que subsidiou sua alegação de excesso de execução), as alegações da executada, quanto à prescrição, ilegitimidade, iliquidez do título, devolvida a este Tribunal por meio de Agravo de Instrumento, são suficientes para controverter todos os valores executados. Neste contexto, não obstante a 7ª Turma deste Regional tenha negado provimento ao referido agravo - favorecendo o pleito executivo -, a falta de trânsito em julgado do recurso inviabiliza o pagamento de qualquer valor a título de atrasados. 6. No entanto, considerando não pairar controvérsia sobre os valores em si, já que os cálculos homologados foram elaborados pela própria executada e não foram impugnados pela parte exequente, é cabível a expedição dos precatórios/RPVs com ordem de restrição de pagamento até o ulterior julgamento definitivo do recurso que discute questões preliminares e prejudiciais suscitadas (prescrição, ilegitimidade, iliquidez), tratando-se de medida que salvaguarda o interesse público e assegura a preservação dos recursos públicos, afastando o risco de danos ao erário. Precedente deste Regional: PROCESSO: 08082463320244050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 10/09/2024; PROCESSO: 08109355020244050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 08/10/2024. 7. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento, Processo nº: 0809740-30.2024.4.05.0000, 7ª Turma, Rel. Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, j. 13.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, caput, §§ 1º e 5º, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, que que a sistemática constitucional dos precatórios exige o trânsito em julgado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, inexistindo “parcela incontroversa” quando pendem recursos que podem desconstituir integralmente o título executivo, como ocorre no caso presente, que versa sobre prescrição, ilegitimidade e iliquidez.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Verifica-se que a Sétima Turma do TRF da 5ª Região manteve a decisão de primeiro grau que determinou a expedição de requisitórios de pagamento (precatórios/RPVs) com ordem de restrição de saque, sob o argumento de que os cálculos seriam incontroversos por terem sido elaborados pela própria executada, nada obstante a pendência de agravo de instrumento discutindo questões prejudiciais ao título executivo.
O acórdão recorrido, ao autorizar a expedição de requisitórios na pendência de agravo de instrumento que discute a própria exigibilidade do título, divergiu frontalmente da interpretação conferida por este STF ao art. 100 da Constituição Federal. Vejamos.
O regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF) visa garantir a ordem cronológica, a impessoalidade e a preservação do erário, exigindo que o débito da Fazenda Pública seja definitivo para ensejar a requisição de pagamento. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a expedição de precatório pressupõe a certeza da obrigação, o que demanda não apenas o trânsito em julgado na fase de conhecimento, mas a inexistência de discussão pendente na fase executiva que possa alterar ou extinguir o débito.
Conforme assentado pelo Plenário desta Corte na STP 823, “a expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação”. Eis a ementa:

“AGRAVO INTERNO NA SEXTA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE À PARCELA INCONTROVERSA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PREMATURIDADE ANTE À NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS PELA UNIÃO DEVEDORA. VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO APONTADO COMO MERO PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA. ARTIGOS 100, § 5º, CF, E 535, § 3º, I, DO CPC. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE EXTENSÃO ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF) 2. In casu, o pedido de extensão se voltava contra decisão provisória proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025200-89.2021.4.01.000, mediante a qual se determinou, sob o entendimento de haver no caso parcela executada incontroversa, a expedição de precatório para o pagamento de verbas devidas relativas ao FUNDEF. 3. A expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, em observância às regras contidas nos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal, e 535, § 3º, I, do CPC. 4. Descabe falar na existência de parcela incontroversa quando pende, sobre a quantia respectiva, impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela União e ainda não definitivamente apreciado pelas vias ordinárias. 5. Agravo a que se nega provimento." (STP 823 Extn-sexta-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01-07-2022)

No caso concreto, o Tribunal de origem admitiu que pendem de julgamento recursos da União que versam sobre prescrição, ilegitimidade e iliquidez do título. Tais matérias possuem natureza prejudicial e condão de desconstituir a própria relação jurídica executiva.
Portanto, descabe falar em existência de parcela incontroversa quando pende, sobre a quantia respectiva, impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União e ainda não definitivamente apreciada (STP 785 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15-12-2021). A expedição de requisitório, ainda que com ordem de bloqueio, configura antecipação indevida que subverte o regime de finanças públicas e a segurança jurídica necessária para a oneração do orçamento.
A jurisprudência recente desta Corte reforça que o controle da atividade administrativa de expedição de precatórios deve observar a “demonstração inequívoca do trânsito em julgado da fase de cumprimento de sentença ou da preclusão relativa à decisão que reconheceu como incontroverso parte do débito exequendo” (MS 40364 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23-09-2025). Havendo recurso pendente com potencial de extinguir a execução, a “certeza da obrigação” resta fragilizada, impedindo a requisição.
Diferentemente das obrigações de fazer (RE 573.872), as obrigações de pagar quantia certa pela Fazenda Pública submetem-se estritamente ao rito do art. 100 da CF, sendo vedada a execução provisória ou prematura de títulos judiciais não transitados em julgado (SS 5614 MC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar a nulidade e o cancelamento da expedição dos precatórios/RPVs até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão relativa à impugnação ao cumprimento de sentença.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente